Tribunal: STF
Processo: Rcl 56766
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual julguei prejudicado o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional (documento eletrônico 13). 



    Os embargantes sustentam, em suma, que 



    “[...] 



    2. Ocorre que o fundamento da presente reclamação é justamente esse, qual seja, a completa inobservância na adoção de um regime de transição para a retomada das execuções suspensas pela ADPF 828/DF.



    3. Veja-se que no presente caso a execução fora suspensa pelo juízo de primeiro grau (peça nº 5) em razão da referida ADPF 828/DF.



    4. Nessa quadra, conforme se denota da petição inicial da presente reclamação, o pedido não foi para simplesmente suspender a reintegração, mas sim, suspendê-la até que fosse observado e implementado o regime de transição exigido pela reputada ADPF.



    5. Conforme expresso na petição inicial, o pedido era, como efetivamente é, que ‘antes que antes de qualquer execução de reintegração de posse contra os reclamantes, seja realizada audiência de mediação’.



    6. Noutras palavras: na decisão objeto da presente reclamação foi autorizado a retomada imediata da reintegração anteriormente suspensa sem nenhuma medida prévia de transição exigida pela decisão Colegiada deste Eg. STF, de tal sorte que, reiterando vênias, aí reside o descumprimento da decisão paradigma.



    6. Dito ainda de outra forma: na decisão paradigma, restou determinado que a retomada das reintegrações anteriormente suspensas deveriam, como efetivamente devem, ser precedidas de medidas de transição, tais como mediação e outras que possam resguardar o direito de moradia, porém, na decisão reclamada autorizou-se a retomada da reintegração sem absolutamente nenhum escalonamento ou observância da comprovada e incontrastável situação da hipervulnerabilidade dos reclamantes.



    7. Eis, portanto, com todas as vênias possíveis e necessárias, a contradição, pois a r. decisão ora embargada deixa claro e confirma que a decisão paradigma comanda a adoção de um regime de transição, mas, inadvertidamente, declarou prejudicada a reclamação que pede expressa e exatamente a adoção das reputadas medidas de transição.



    8. Em suma: a contradição interna contida na r. decisão ora embargada, data maxima venia, está no fato de que mesmo confirmando que a decisão paradigma determina que a retomada das reintegrações até então suspensas devem ser necessariamente precedidas de adoção de um regime de transição, acabou por admitir, ao julgar prejudicada a presente reclamação, que a reintegração contra os reclamantes prossiga de maneira direta e sem a adoção de absolutamente nenhuma das mencionadas medidas de cautela.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 14) – grifos no original.



    Diz que “para no mérito acolhê-los de forma a sanar a contradição apontada, determinando que antes da retomada direta e imediata da reintegração contra os reclamantes, sejam adotadas as medidas de transição estabelecidas na ADPF 828/DF.” (pág. 3 do documento eletrônico 14).



    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “informo que em 19 de setembro de 2022, diante da notícia do trânsito em julgado do Recurso Especial que julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção, para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da presente demanda em favor Caixa Econômica Federal, deferi o pedido formulado pela Instituição Bancária para que houvesse a reintegração de posse. 



    […]



    Ao apreciar o pedido dos executados, este Juízo considerou que Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao decidir o Recurso Especial nº 1950000 (2021/0195905-3), julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção e determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da presente demanda em favor da recorrente (Caixa Econômica Federal - CEF), de forma que a manifestação que determinou a reintegração de posse, não tinha cunho decisório, mas apenas de cumprimento da decisão transitada em julgado, sem margem para reapreciação por esta instância. 



    Na mesma oportunidade, embora tenha mantido a ordem de reintegração, em respeito a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a prorrogação até 31 de outubro deste ano a suspensão de despejos e desocupações em razão da pandemia de Covid-19 (ADPF - 828), determinei que o efetivo cumprimento da reintegração, aguardasse o encerramento referido prazo. 



    Os executados pediram que a decisão fosse reconsiderada com fundamento no que restou decidido na ADPF – 828-DF, o que não foi acatado, em vista do fato de que os limites traçados pela ADPR 828-DF já haviam sido considerados na decisão que se buscava reconsiderar.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 18 - grifei).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 



    A embargante, a pretexto de sanar supostas contradições, obscuridades, omissões e erros materiais busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão por mim proferida (documento eletrônico 13) deixa claro que 



    “[...]



    Como se vê, esta Suprema Corte alterou o entendimento da decisão paradigma e determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na ADPF 828/DF, ou seja, não renovou o prazo de suspensão de desocupações e despejos.



    Nesse sentido: Rcls 53.372/RO e 53.564/RO, de minha relatoria; Rcls 56.037/RJ e 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e Rcl 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.” (documento eletrônico 13). 



     



    Resta evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Conforme exposto na minha decisão, a última decisão referendada na ADPF 828/DF, não suspendeu desocupações e despejos, por entender que a fase crítica da pandemia já está ultrapassada, ou seja, a decisão reclamada não ofende o acórdão do STF.



    Ademais, o acórdão paradigma determinou adoção de um regime de transição para a retomada da execução apenas para as desocupações coletivas.



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva as populações em situação de vulnerabilidade. 



    Logo, mesmo superado o aspecto que trata do prazo das suspensões das desocupações despejos, no presente caso, a controvérsia é sobre a imissão na posse de imóvel residencial, ou seja, moradia individual, que tem como objeto uma inadimplência de contrato bancário. Ou seja, a situação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não foi abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Por fim, registro que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator